Tribunal: TJDFT
Processo: 0746344-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO FINAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. RISCO DE DANO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. A concessão da tutela de urgência antecipada demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida, por outro lado, acaso evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Considerando que o fim almejado com a propositura da ação na origem é o desfazimento do negócio jurídico entabulado, com a devolução do preço pago e o retorno das partes ao status quo ante, revela-se incompatível com a pretensão final a concessão da tutela de urgência para que se promova o imediato conserto do veículo novo adquirido, em vista da falta de interesse da parte autora em permanecer com o bem, a evidenciar a ausência de relação de pertinência entre o pedido de antecipação de tutela e a eficácia do pedido principal.

3. Por outro lado, à luz dos ditames consumeristas que regem a hipótese e em vista da probabilidade do direito vindicado, amparado por prova pericial idônea, e do risco de perpetuação de danos, revela-se justo o deferimento da tutela antecipada de urgência, a fim de disponibilizar ao consumidor veículo similar ao objeto da ação, para que dele faça uso durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e recompor o equilíbrio entre as partes.

4. Diante da notícia de cumprimento da liminar, deve ser reformada a decisão agravada apenas quanto ao deferimento da tutela de urgência para promover o conserto imediato do veículo, mantendo-a quanto aos demais termos.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para confirmar os efeitos da liminar que ordenou o fornecimento de veículo reserva ao Agravado.